Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708592-46.2021.8.07.0014 EMBARGANTE: CRISTOVAO DE MELO EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Consta dos autos que a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de sua conta de usuário na plataforma Uber e condenação da ré ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. O colegiado deu parcial provimento ao aludido recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais). Irresignado, o autor manejou recurso extraordinário no ID 41280357. A ré, por sua vez, apresentou contrarrazões ao apelo extremo (ID 42086057), bem como petição (ID 42086312) na qual informa o pagamento voluntário da condenação. Ato contínuo, o autor pleiteia a expedição de alvará de levantamento do quantum depositado. Considerando que o recurso extraordinário possui, em regra, apenas efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.034 do CPC), proceda-se à remessa dos autos à Juíza Relatora do recurso inominado para apreciação do requerimento de ID 42086312 e demais diligências. Após, retornem conclusos para juízo de admissibilidade do recurso de ID 41280357. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal